Tribunal: TJSP
Processo: 2034811-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução por quantia certa" – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento líquido da empresa executada – Admissibilidade parcial – Execução que deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC – Inexistência de violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução por quantia certa" – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento líquido da empresa executada – Admissibilidade parcial – Execução que deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC – Inexistência de violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC – Incontroversa ausência de bens passíveis de penhora, que autoriza o deferimento da penhora sobre percentual do faturamento da empresa, na forma do artigo 866 "caput" do CPC – Penhora que deve ser fixada em percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial, conforme § 1o, do artigo 866, do CPC – Percentual que deve ser reduzido para 10% (dez por cento) sobre o faturamento líquido da empresa agravante – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido, cassado o efeito suspensivo.